Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora. Verifica-se que a ciência da Decisão agravada por parte do patrono da Agravante foi registrada em 26/05/2024 e o presente recurso somente foi interposto em 26/06/2024. Faculto à Agravante manifestação acerca da tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator